Tribunal: TJPA
Processo: 0807986-75.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807986-75.2025.8.14.0051

APELANTE: MARCUS VINICIUS BAIA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: LOCADORA L & L LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de locação de veículo, constituindo título executivo judicial para cobrança de saldo contratual inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se houve demonstração de excesso de cobrança ou abusividade dos encargos contratuais; e (iii) determinar se era necessária dilação probatória para julgamento da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de locação, acompanhado de documentos complementares relacionados à execução da avença e à apuração do débito, constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

4.

Compete ao embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar impugnações genéricas desacompanhadas de prova.

5.

A alegação de excesso de cobrança e abusividade dos encargos contratuais exige demonstração técnica concreta da irregularidade apontada, não bastando mera insurgência abstrata.

6.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, inexistindo cerceamento de defesa ou necessidade de produção de outras provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova escrita apta à ação monitória não exige liquidez absoluta, bastando evidenciar a probabilidade qualificada da existência da obrigação.

2.

A apresentação de impugnações genéricas não afasta a presunção decorrente da documentação produzida pelo credor.

3.

A alegação de excesso de cobrança demanda demonstração objetiva da incorreção dos cálculos ou da ilegalidade dos encargos.

4.

Inexiste necessidade de dilação probatória quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, 4ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, REsp 1.994.370/SP, 3ª Turma, j. 12.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCUS VINICIUS BAIA DOS SANTOS FERREIRA
em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por
LOCADORA L & L LTDA – EPP
perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

Inicialmente, a parte autora ajuizou ação monitória alegando a existência de contrato de locação de veículo automotor celebrado com o requerido, pelo prazo de seis meses, sustentando que houve pagamento parcial do valor contratado e inadimplemento do saldo remanescente. Defendeu o cabimento da via monitória com fundamento em prova escrita sem eficácia executiva e requereu a expedição de mandado monitório para cobrança da quantia atualizada.

Posteriormente, o requerido apresentou embargos monitórios, insurgindo-se contra a pretensão autoral. Sustentou, em síntese, argumentos voltados à impugnação da cobrança deduzida na ação monitória e à inexistência ou inexigibilidade do débito apontado pela parte autora.

Em resposta, a autora apresentou impugnação aos embargos monitórios, rebatendo os argumentos defensivos e reiterando a validade do contrato, a existência do débito e a procedência do pedido monitório.

Fora proferida sentença (ID 31252268) resolvendo a controvérsia instaurada entre as partes, apreciando os argumentos deduzidos na ação monitória, nos embargos e na respectiva impugnação, julgando procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 17.671,67 (dezessete mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros legais, nos termos do contrato entabulado entre as partes, desde a data da citação até o efetivo pagamento.

Inconformado, o demandado interpôs recurso de apelação (ID 31252270), buscando a reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, que a ação monitória foi instruída com documento incapaz de demonstrar obrigação certa, líquida e exigível, afirmando que o contrato apresentado não comprovaria adequadamente a efetiva prestação contratual, os pagamentos realizados e os critérios utilizados para apuração do débito.

Aduz, ainda, a existência de excesso na cobrança promovida pela autora, argumentando que a incidência de multa contratual e a aplicação do índice IGP-M teriam resultado em valor desproporcional e incompatível com a realidade da relação jurídica discutida nos autos.

Defende que a documentação apresentada pela parte autora não seria suficiente para comprovar o montante exigido, especialmente quanto à evolução da dívida e aos critérios empregados na atualização monetária do débito, sustentando a necessidade de produção probatória mais ampla para esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com o acolhimento dos embargos monitórios, a improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, a revisão dos encargos incidentes sobre a dívida, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID 31252278), defendendo a manutenção integral da sentença recorrida e rechaçando os fundamentos deduzidos pelo apelante.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

1.
2.
Do Mérito

A
ação monitória constitui procedimento destinado à formação de título executivo judicial em favor daquele que dispõe de prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com contrato de locação de veículo firmado entre as partes, acompanhado de documentos complementares relacionados à execução da avença, dentre os quais termo de responsabilidade, checklist do veículo, memória de cálculo do débito e registros de cobrança extrajudicial, elementos que, em conjunto, revelam-se suficientes para demonstrar, em cognição exauriente, a existência da relação jurídica invocada e a plausibilidade da obrigação perseguida.

A principal tese recursal consiste na alegação de que a documentação apresentada não seria apta a comprovar obrigação certa, líquida e exigível. Todavia, tal argumentação não merece prosperar. Isso porque a ação monitória não exige a apresentação de título executivo nem de prova documental revestida de liquidez absoluta, bastando a existência de prova escrita idônea a evidenciar, em juízo de probabilidade qualificada, o vínculo obrigacional afirmado pelo credor. Exatamente por essa razão o legislador instituiu o procedimento monitório, destinado às hipóteses em que o credor dispõe de documentação comprobatória da obrigação, mas desprovida de eficácia executiva.

No caso concreto, o contrato juntado aos autos contém a identificação das partes, a descrição do veículo locado, o período de utilização, o valor ajustado e as assinaturas dos contratantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. ALEGACÕES GENÉRICAS. SÚMULA 247 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira cooperativa, que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 62.275,14, decorrente de empréstimo pré-aprovado, uso de cartão de crédito e cheque especial. A sentença julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos do requerido e constituiu título executivo judicial. O réu apelou sustentando ausência de prova escrita hábil, cerceamento de defesa por bloqueio de acesso à conta, juros abusivos e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de acesso à conta bancária; (ii) avaliar se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (iii) examinar se houve abuso na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto aos juros e à capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte e não adota providências para superar a alegada impossibilidade de acesso aos dados bancários, tampouco requer produção de provas.

4.
A juntada de contrato de abertura de conta-corrente, acompanhada de planilhas de evolução do débito, faturas de cartão de crédito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

5. Alegações genéricas de cobrança de juros abusivos e capitalização indevida, desacompanhadas de planilha de cálculo, análise técnica ou indicação de valor tido por correto, não autorizam a declaração de excesso.

6. A capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Temas 246 e 247).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de acesso a dados bancários quando a parte não demonstra diligência para superação da dificuldade e se mantém inerte diante de intimação para especificação de provas.

2. O contrato de abertura de conta-corrente, acompanhado de faturas, planilhas de débito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

3. Alegações genéricas sobre juros e capitalização, sem prova técnica ou indicação de valor devido, não infirmam a legalidade da cobrança.

4. É válida a capitalização de juros pactuada em contratos firmados por instituições financeiras após 31.03.2000, nos termos da MP 2.170-36/2001. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702, § 2º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. ntity-person">Maria Isabel Gallotti, T4, j. 20.06.2022; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. ntity-person">Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; Súmula 247 do STJ; TJ-MG, Apelação Cível 5009171-40.2022.8.13.0145, j. 12.09.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5051220-98.2022.8.09.0051; TJ-RS, AC 70077722437, j. 30.08.2018; TJ-PR, AC 0024693-92.2021.8.16.0001, j. 29.01.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011817620238140116 30423953, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Além disso, os documentos complementares apresentados pela autora conferem suporte à narrativa deduzida na inicial quanto à celebração do negócio jurídico e ao inadimplemento do saldo contratual indicado. Desse modo, não se verifica a alegada ausência de substrato documental apto a embasar a pretensão monitória.

Por outro lado, uma vez apresentada prova escrita suficiente pela credora, incumbia ao embargante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, a defesa apresentada limitou-se, em grande medida, à formulação de impugnações genéricas acerca da cobrança, sem trazer aos autos elementos probatórios concretos capazes de infirmar a documentação produzida pela autora.

Com efeito, não foram apresentados comprovantes de pagamento aptos a demonstrar quitação integral ou parcial em montante diverso daquele reconhecido pela própria demandante, tampouco documentos capazes de evidenciar erro substancial na composição do débito ou a inexistência da obrigação reclamada. A mera discordância quanto aos valores cobrados, desacompanhada de demonstração objetiva da incorreção dos cálculos ou da extinção da dívida, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de veracidade decorrente do conjunto documental produzido pela credora.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Também não prospera a alegação de abusividade dos encargos contratuais. Embora o recorrente sustente a excessividade da multa e da atualização monetária aplicada, verifica-se que a insurgência não veio acompanhada de demonstração técnica específica apta a evidenciar eventual ilegalidade, abusividade manifesta ou erro de cálculo. A impugnação formulada permaneceu em plano meramente abstrato, sem indicação precisa dos parâmetros reputados incorretos ou do valor que entenderia efetivamente devido.

Cumpre registrar que a eventual discussão acerca da metodologia empregada na atualização do débito exigiria demonstração concreta da irregularidade apontada, ônus processual que não foi satisfeito pela parte recorrente. Não se mostra suficiente, para fins de reforma da sentença, a simples afirmação de que os encargos seriam excessivos, desacompanhada de elementos probatórios ou cálculos que evidenciem o alegado excesso.

Por fim, não se verifica qualquer hipótese de cerceamento de defesa ou necessidade de dilação probatória. A controvérsia instaurada possui natureza eminentemente documental, encontrando-se suficientemente instruída para o julgamento. Ademais, o recorrente não indicou prova específica cuja produção pudesse alterar a conclusão adotada pelo juízo de origem, limitando-se a sustentar genericamente a necessidade de maior instrução processual.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos e aplicou corretamente as normas pertinentes à espécie, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, com o consequente desprovimento da apelação.

2.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, por presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, contudo, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal deixo de majorar eis que o percentual fixado em sentença já se encontra em patamar máximo.

Quanto aos ônus sucumbenciais, permanecem integralmente atribuídos ao apelante, mantendo-se a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, acrescidos da majoração ora determinada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026